Tribunal: TJDFT
Processo: 0725777-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725777-39.2021.8.07.0001 RECORRENTES: PARKSHOPPING CORPORATE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A. RECORRIDO: MONTENEGRO HEALTH LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I - APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. II – PRELIMINAR. NULIDADE DOS EMBARGOS OPOSTOS. IMPUGNAÇÃO EM QUE ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À VALIDADE DE CLÁUSULA PENAL. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO CONTRATUALMENTE PREVISTA. IMPUGNAÇÃO QUE NÃO CONTESTA A LIQUIDEZ DA EXECUÇÃO PELA COBRANÇA DE QUANTIA SUPERIOR À DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. HIPÓTESE EM QUE NÃO ESTÁ OBRIGADA A EMBARGANTE A DECLARAR DE IMEDIATO O VALOR QUE ENTENDE CORRETO. INEXIGIBILIDADE PARA O CASO CONCRETO DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. III - ACORDO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA (MULTA). LIBERDADE CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA QUE, SE APLICADA, EXCEDE O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. POSTULADO DA EQUIDADE.ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar. Nulidade da ação de embargos à execução. A embargante, conquanto se refira a excesso à execução, de fato não se insurge contra extrapolação dos limites do título executivo. A lide inaugurada com o manejo de embargos não está fundada na alegação de que está em execução valor maior do que aquele consubstanciado no título exequendo, uma vez que não é elemento de controvérsia a só liquidez da execução pela cobrança de quantia superior à definida no título executivo, mas a abusividade da multa contratualmente ajustada. Questionamento antecedente quanto à validade da cláusula penal que, se acolhido, levará a consideração, pelo juízo a quo, de que necessário adequar a penalidade por descumprimento contratual com ponderação do valor da multa aplicada. Nesse contexto, submetida não está a embargante à obrigação de declarar de imediato o valor que tem por correto, bem como de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. A liberdade de contratar é circunscrita por valores constitucionais, não se admitindo contrato sem significação social, eivado de cláusulas desproporcionais ou que imponham vantagem excessiva a um dos contratantes em detrimento do outro, sob pena de vir a se configurar abuso no exercício do direito (art. 187 do CC). 3. O estado de inadimplência em que incorre o devedor faz incidir de pleno direito a cláusula penal contratualmente ajustada. Esta, por óbvio, está sujeita a limites, entre eles o de não poder a penalidade pecuniária incidir em valor que exceda o da obrigação principal. Ultrapassado, no caso concreto, esse marco de equidade, a multa deve ser reduzida porque há evidente abuso de direito na cobrança de valor que supera a importância devida pela obrigação principal em parte inadimplida. Excesso caracterizado. Inteligência dos artigos 408 a 413 do Código Civil. 4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, desprovido. Honorários majorados. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, 492, e 917, § 3o, todos do Código de Processo Civil, alegando que devem ser rejeitados os embargos à execução desacompanhado do valor que o embargante entenda como devido. Acrescenta que o órgão colegiado, ao desconsiderar os termos do pedido formulado nos embargos e afastar a regra do artigo 917, § 3o, do CPC, teria proferido decisão de natureza diversa da pedida; c) artigos 413, 421-A e 422, todos do Código Civil, e 3o, inciso VIII da Lei 13.874/2019, afirmando a compatibilidade da cláusula penal ao contrato celebrado entre as partes. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos OAB/DF 7.383 (ID 61206791). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, pois “não cabe violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.276.247/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa aos artigos 141, 492, e 917, § 3o, todos do Código de Processo Civil, 413, 421-A e 422, todos do Código Civil, e 3o, inciso VIII da Lei 13.874/2019. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “verdadeiramente, a embargante, conquanto se refira a excesso à execução, de fato não se insurge contra extrapolação dos limites do título executivo. A lide inaugurada com o manejo de embargos não está fundada na alegação de que está em execução valor maior do que aquele consubstanciado no título exequendo” (ID 55711162); “nesse contexto, não sendo elemento de controvérsia levantada pela embargante, em impugnação aviada por meio de embargos, a só liquidez da execução pela cobrança de quantia superior à definida no título executivo, manifesto que afastada está a obrigação de declarar de imediato o valor que entendesse correto, bem como de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. A impugnação oposta ao procedimento executivo por abusividade da multa contratualmente ajustada encerra questão antecedente a ser solucionada pelo Poder Judiciário, a qual diz respeito à validade da cláusula penal. Decorrência de seu eventual acolhimento será a consideração de que necessário adequar a penalidade por descumprimento contratual, o que há de ser feito por ponderação do juízo a quo. Nesse contexto, inexigível a apresentação pela embargante/devedora de demonstrativo da dívida” (ID 55711162). Desse modo, infirmar a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado da recorrente, Parkshopping Corporate Empreendimento Imobiliário LTDA, GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. Quanto às demais recorrentes, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio por elas firmado com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017